Tribunal: TJMT
Processo: 1028960-20.2024.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028960-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCELIA FEITOSA CENTURION - CPF: 869.339.731-15 (APELANTE), FRANCISCO DA SILVA CHAVIER - CPF: 655.028.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES - CPF: 067.371.511-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLLIAM LAIONEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Furto. Princípio da insignificância. Reincidência e valor da res furtiva. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de furto de produtos de um supermercado, avaliados em R$ 288,29 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos). Pleiteia-se a absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do crime de furto, considerando o valor dos bens subtraídos e a reincidência da agente.

III. Razões de decidir

3. O valor dos bens subtraídos — R$ 288,29 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos) —, equivalente a 20,4% do salário-mínimo vigente à época, ultrapassa o critério de 10% utilizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de mínima ofensividade da conduta.

4. A condição de reincidente da apelante, ainda que por crime de natureza diversa, demonstra a maior reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da ação, o que obsta a aplicação do referido princípio.

5. A contumácia delitiva impede o reconhecimento da reduzida ofensividade do comportamento, requisito indispensável para a caracterização da atipicidade material da conduta, conforme o Enunciado n. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“O valor da res furtiva superior a 10% do salário-mínimo vigente à época do fato afasta a mínima ofensividade da conduta
e a consequente absolvição pelo princípio da insignificância
, máxime diante da comprovada
reincidência
genérica
do agente,
que
evidencia a maior reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da ação
.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 386, III.
Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.201.426/RS, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j. 20.08.2025; TJMT, Enunciado n. 44 (IUJ n. 101.532/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal i
nterposto por
Lucélia Feitosa
Centurion

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1028960-20.2024.8.11.0003
,
conden
ando-a

pela prática do crime de furto (art.

155, caput
, do Código Penal),
à

pena de
1

(
um
) ano
de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e 1
0
(
dez
) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

A

apelante
, por meio das razões
que se encontram

no ID
285154902
, pugna

pela

sua
absolvição
,

reconhecend
o
-se

a atipicidade da conduta
ante
a
aplicação do princípio da insignificância
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões vistas
no I
D

285154904
,
rebate as alegações defensivas, pleiteando o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constate

d
o ID
297027382
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
285153886
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

I –
FURTO

No dia 30 de outubro de 2024, por volta das 11h15min., nas dependências do Supermercado Big Master, localizado na Avenida Fernando Correia da Costa, 810, bairro Vila Aurora, nesta cidade de Rondonópolis, a denunciada
LUCELIA
Feitosa
Centurion
subtraiu, para si, 2 (duas) peças de carne fraldinha, 1 (uma) peça de carne picanha, 1 (uma) peça de capa do contra filé, 1 (um) salame, 1 (uma) caixa de bombom e 1 (uma) caixa de
gillette
, produtos globalmente avaliados em R$ 288,29 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), em prejuízo do referido estabelecimento comercial.

II –
HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, na data e horário dos fatos, a denunciada entrou nas dependências do Supermercado Big Master, pegou os produtos acima descritos e os col
ocou em uma bolsa que carregava consigo; em seguida, ela saiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Ocorre que o segurança do local percebeu a ação da denunciada e foi atrás dela, conseguindo abordá-la fora do empreendimento, próximo a via pública. Assim, o material subtraído foi recuperado e a Polícia Militar, acionada.

Presa em flagrante delito, a denunciada, em interrogatório policial, confessou a prática do crime.

[
...
]
.

Destaques no original

A
materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas e sequer foram alvos de impugnação
, na medida em que a apelante
somente postula o
reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância
.

No que tange ao pedido de absolvição d
a
apelante
em decorrência da aplicação do princípio da insignificância
, é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Na espécie, a
defesa
pleiteia o reconhecimento da insignificância, sob o argumento de que
“
a conduta da agente não causou nenhuma ofensividade, tampouco existe periculosidade social da ação, já que em momento algum transbordou para além do seu interesse individual, não acarretando danos à coletividade
”, asserindo, ainda, que
“
a ré agiu sem causar qualquer ofensa [significativa] à ordem social
”
.

Acerca do princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem
, não superior a 10% do salário-mínimo da época dos fatos
, c
omo mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a” (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP)
.

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância. In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

No caso desses autos, é imperativo reconhecer que a conduta d
a
apelante ostenta elevado grau de reprovabilidade, porquanto a ação delituosa consistiu na subtração dos seguintes bens, conforme se infere do Auto de Avaliação (ID
285153879
)
:

i. 01 (uma) unidade - Embalagem de Fraldinha Friboi, no valor de R$ 65,06 (sessenta e cinco reais e seis centavos);

ii. 01 (uma) unidade - Caixa Bombom Nestle, no valor de
R$ 14,49 (quatorze reais e quarenta e nove centavos);

iii. 01 (uma) unidade - Embalagem Capa

Contra Fil
é
, no valor de R$ 55,24 (cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos);

iv. 01 (uma) unidade - Embalagem Fraldinha Friboi Grill, no valor de R$ 77,37 (setenta e sete reais e trinta e sete centavos)

v. 01 (uma) unidade - Embalagem Picanha Friboi
Bordcn
Fat, no valor de R$ 34,84 (trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

vi. 01 (uma) unidade - Embalagem Salame Seara Italiano, no valor de R$ 27,80 (vinte e sete reais e oitenta centavos)

vii. 04 (quatro) unidades - Caixa Gillette Mach, no valor de R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos)

Totalizando o valor de R$ 288,29 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Dessa forma, não assiste razão à apelante, porque o valor da
res
furtiva –

R$ 288,29 (duzentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos)
–
represent
a
20,4%
(
vinte vírgula quatro
por cento)
d
o
salário-mínimo
vigente à época dos fatos (
R$
1.412,00
–
outubr
o/20
24
)
, a
fastando, desse modo, a tese de mínima ofensividade da sua conduta
.

Aliás, acerca da temática, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Quanto ao princípio da insignificância, o STJ orienta-se, em regra, por sua inaplicabilidade quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do
salário mínimo
contemporâneo aos fatos.
Aferir a presença dos vetores da insignificância (mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão), quando o critério objetivo do valor é superado e o Tribunal de origem concluiu pela tipicidade material, demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. Da mesma forma, a revisão do valor da prestação pecuniária, estabelecida pelas instâncias ordinárias com base na análise da capacidade econômica do condenado e nas circunstâncias do delito, é inviável em sede de recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: 1. Opera-se a preclusão quanto ao pleito de Acordo de Não Persecução Penal se a defesa, ciente da ação penal em curso após a vigência da Lei nº 13.964/2019, não suscita a matéria na primeira oportunidade, vindo a fazê-lo apenas em fase recursal avançada. 2.
Consoante jurisprudência do STJ, em regra, não se aplica o princípio da insignificância se o valor da res furtiva excede 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo que a revisão da conclusão da instância ordinária sobre a tipicidade material, nesse contexto, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. É inviável, em Recurso Especial, o reexame da dosimetria da pena de prestação pecuniária se embasada na análise das condições econômicas do réu e nas circunstâncias do crime, por incidir a vedação da Súmula 7/STJ.

(
AgRg
no REsp n. 2.201.426/RS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)
Destacamos

Se isso não bastasse
,
cumpre assinalar
que
a reprovabilidade da conduta perpetrada pela apelante é agravada por sua condição de reincidente, devidamente comprovada pela existência de
condenação penal transitada em julgado (
Processo Executivo de Pena n.
2000375-13.2023.811.0055 - condenação por abandono de incapaz).

Sendo assim
, ainda que a condenação anterior não verse sobre crime patrimonial, a contumácia
criminosa da agente revela uma maior periculosidade social e afasta a configuração dos vetores necessários ao reconhecimento da atipicidade material da conduta, notadamente a reduzidíssima ofensividade do comportamento
, não permitindo sequer a aplicação do privilégio constante do art. 155, § 2º, do CP
.

Nesse sentido, este tribunal de Justiça possui o entendimento de que a condição de reincidência do réu denota a maior reprovabilidade da conduta
, condição que obsta a aplicação do princípio da insignificância:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa postula a absolvição com base no princípio da insignificância, em razão do reduzido valor do bem subtraído (R$ 52,00), ou com fulcro na tese de insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor da res furtiva; e (
ii
) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso concreto, pois a reincidência do réu evidencia habitualidade delitiva e maior reprovabilidade da conduta, afastando a mínima ofensividade exigida pelo STF para a incidência da bagatela.

4. A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio de imagens de segurança, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos testemunhais, inclusive do policial responsável pela diligência, que encontrou o acusado ainda na posse da carteira da vítima.

5. A negativa do réu em juízo, alegando intenção de devolver o objeto, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, os quais evidenciam a subtração dolosa da res furtiva, com imediata conversão do numerário em bens consumíveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reincidência do réu e o contexto fático da subtração afastam a aplicação do princípio da insignificância, impondo a manutenção da condenação pelo crime de furto simples. 2. A materialidade e a autoria do delito de furto podem ser reconhecidas com base em provas consistentes e corroboradas pela análise conjunta dos autos, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/10/2004; STJ,
AgRg
no HC 778.116/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/03/2023.

(N.U 1007543-19.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

Destacamos

Diante do exposto, deve ser reconhecido que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porquanto, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas à apelante e às circunstâncias do delito. Caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

Por conta disso, a aplicação da aludida regra principiológica com a consequente absolvição de
Lucélia Feitosa
Centurion
, representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer inalterado, eis que não se pode admitir a atipicidade da conduta da apelante com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”
Destac
amos

Logo, a periculosidade social da ação da apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, motivo pelo qual a tese absolutória não merece acolhimento, eis que não se pode admitir a atipicidade da sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
recurso
interposto por
Lucélia Feitosa
Centurion
,
mantendo inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025